Tribunal: TJES
Processo: 5014357-25.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014357-25.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOIR RAMOS ABREU
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA CARTÃO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR FORÇA LEGAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5014357-25.2024.8.08.0012

Recorrente: ALOIR RAMOS ABREU

Recorrida: BANCO PAN S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA CARTÃO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR FORÇA LEGAL. (1). DA LIDE.
O AUTOR QUESTIONA A CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DE CARTÃO RCC (RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO). AFIRMA QUE A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADA NÃO ERA A POR ELE DESEJADA. PUGNA POR DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, BEM COMO REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, cancelo o contrato de cartão de crédito consignado em nome da parte autora junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, bem como declaro quitado o contrato. Determino ao réu, ainda, que cesse, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RCC da parte autora, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Determino ao réu que também promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão consignado do benefício previdenciário da parte autora e a consequente liberação de sua margem consignável. Fica extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.
[...]”. (3). RECURSO DO AUTOR.
EM SÍNTESE, O REQUERENTE PUGNA POR GRATUIDADE DE JUSTIÇA E, NO MÉRITO, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS, TAIS QUAIS ARBITRADOS NA MONTA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(4).

CONTRARRAZÕES DO BANCO.
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DEVIDO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA APRESENTADO. PARTE RECORRIDA QUE RECEBEU O VALOR DO EMPRÉSTIMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL ANTE A INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. LEGALIDADE DA CONDENAÇÃO DA PARTE APELANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO. REQUERIMENTO DE IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(5). MÉRITO RECURSAL.
O RECURSO APRESENTADO PELO AUTOR FUNDAMENTA AS RAZÕES DE CABIMENTO DO ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DESFAVOR DO BANCO RÉU. SEM MUITAS DELONGAS, TENHO QUE O RECORRENTE FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRIDO QUE, AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. COM EFEITO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRENTE CARACTERIZA SIM EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS, PORÉM, O VALOR PUGNADO PELO AUTOR SE MOSTRA DESARRAOADO.
O QUANTUM
DEVE SER ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E, PORTANTO, SEGUINDO AINDA OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, ENTENDO PERTINENTE A MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA A CONDENAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA
TAMBÉM
CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM FAVOR DO AUTOR, A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. (7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)